Tribunal: TJDFT
Processo: 0713807-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713807-40.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA BAUER SCHAUFFERT ROCHA AGRAVADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA CLÁUDIA BAUER SCHAUFFERT ROCHA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BMW FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO: “(...) As partes celebraram contrato de financiamento com pacto de alienação fiduciária em garantia. O contrato de alienação fiduciária em garantia transfere, de pleno direito, o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada ao fiduciário (credor), ficando o fiduciante (devedor) com a posse direta. Contudo, o não pagamento das parcelas do financiamento pelo devedor torna ilegítima a posse sobre o veículo dado em garantia. Assim, comprovada a mora do devedor, assiste ao proprietário fiduciário a faculdade de, com fundamento no art. 3o do Decreto-lei no 911/69, reaver a coisa confiada ao devedor mediante busca e apreensão. Defiro o pedido liminar e determino a busca e apreensão do veículo objeto do contrato, bem como a citação do réu. (...)” A Agravante sustenta que antes do vencimento da parcela com vencimento em 26/10/2023 estava renegociando o financiamento. Salienta que “já pactou o refinanciamento de seu veículo, aguardando apenas que a agravada encaminhe o termo aditivo nos moldes repactuados, bem como encaminhe os boletos para pagamento”. Afirma que a Agravada “agiu totalmente de má-fé, tendo em vista que a tentativa de notificar e constituir a agravante em mora não foi feita no endereço correto e atualizado, restando prejudicada a suposta notificação, o que repisa-se já tinha sido fornecido para agravada”. Acrescenta que “a prova da mora ainda poderia ser feita por meio do protesto do título, sendo cabível a intimação do devedor por edital após esgotadas as possibilidades de intimá-lo pelas vias ordinárias, conforme disposição dos artigos 14 e 15 da Lei no 9.492/97”. Conclui que “não havendo que se falar em mora da ora agravante” e que “não houve notificação extrajudicial pessoal”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal para determinar “a imediata baixa da restrição via sistema RENAJUD”. Preparo recolhido (IDs 57606863 e 57606864). É o relatório. Decido. A prova produzida pela Agravante sinaliza a renegociação do financiamento e, por conseguinte, elide a mora que é indispensável à concessão da liminar de busca e apreensão. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. TERMO ADITIVO DE RENEGOCIAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE MORA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Nos termos do art. 3 do Decreto-Lei no 911/1969, "o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário". 2. A constituição em mora consiste em requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. Constatado que antes do ajuizamento da ação as partes firmaram aditivo de renegociação e que não havia mora do contratante, impõe-se o reconhecimento de ausência de interesse processual. 4. Deu-se provimento ao agravo. Por força do efeito translativo do recurso, reconheceu-se a ausência de interesse processual da agravada, determinando-se a extinção do processo de origem sem resolução do mérito. (0723783-42.2022.8.07.0000, 8a T., Des. Rel.: Arquibaldo Carneiro Portela, DJe: 5/12/2022)” Presente, pois, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora), por sua vez, resulta da concessão da liminar de busca e apreensão. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator